Tribunal: TJPA
Processo: 0009405-59.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009405-59.2020.8.14.0401

APELANTE: JHEMISON PATRICK SANTOS DE SOUZA, ANDRE LUCAS DE AQUINO MARREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – roubo impróprio e roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca - art. 157, §1º e §2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro. 1) REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA. Culpabilidade desfavorável, pois crime no interior de transporte coletivo demonstra maior ousadia e periculosidade. Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor dos recorrentes. (Súmula nº 23 do TJPA). 2) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INCABÍVEL. Não procede o pleito de redução da pena de multa, quando se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.
3) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos e, negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas defesas de JHEMISSON PATRICK DE SOUZA e ANDRE LUCAS DE AQUINO MARREIRA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime de roubo impróprio e roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, previstos no art. 157, §1º e §2º, II e VII, do CP, cominando a JHEMISSON PATRICK DE SOUZA pena fixada em 07 (sete) anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, para ANDRÉ LUCAS DE AQUINO MARREIRA a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, fixando para ambos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime. (ID 9303173 a 9303174)
Em suas razões recursais, a defesa de Jhemison Patrick de Souza pleiteou a valoração neutra da culpabilidade, alegando que a circunstância foi fundamentada em elementar do tipo, com a consequente redução da reprimenda basilar para 04 anos e 06 meses de reclusão.
Por fim, requereu redução da pena de multa no patamar mínimo legal. (ID 9303178 a 9303179)
Por seu turno, a defesa de Andre Lucas de Aquino Marreira, pugnou a redução da pena base ao patamar mínimo legal do delito de roubo, aduzindo que a culpabilidade foi fundamentada em circunstância elementar do tipo.
Por último, postulou a redução da pena de multa para o patamar mínimo legal. (ID 9303179 a 9303180)
Nas contrarrazões aos recursos (ID 9303181 a 9303182), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 10106234)
É o relatório.
À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.
Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:
“Consta dos autos e Inquérito policial nº 0009405-59.2020.8.14.0401, às fls. 05 que no dia 01 /07/2020, Rodrigo Reis de Souza que trabalha no ônibus que faz linha Nova Marituba- Beija Flor, por volta de 19:00h, estava trabalhado normalmente quando viu dois assaltantes subirem no micro Ônibus em que estava, e um dos elementos se dirigiu até ele o ameaçando com uma arma branca, pedindo que entregasse toda a renda do carro, e que o segundo criminoso ficou com os passageiros, e após roubar uma mulher, pegando sua bolsa com força, o assaltante mais baixo da dupla fez ameaças a um homem que estava entre as passageiras, e como a situação ocorria em plena BR 316 as vítimas conseguiram chamar atenção de uma viatura policial.
As vítimas informaram, mediante gritos, às autoridades policiais que se encontravam em serviço no dia do ocorrido que o assalto ocorrera dentro do micro-ônibus, então os policiais, adentraram no veículo e confirmaram a veracidade dos fatos (fls. 02), abordando os dois infratores, encontrando com eles facas e objetos (fls.22). Os nacionais foram conduzidos à seccional da Marambaia, e autuados na forma da lei.
Os denunciados outrora qualificados foram presos em flagrante delito, quando acabavam de praticar o crime de roubo na forma qualificada, conforme consta as fls. 55 dos autos, contra as vítimas Cristienny Kelly da Silva Falcão, Rodrigo Reis de Souza e Vitor Matheus Barbos aune, de quem subtraíram alguns objetos dentro de um micro-ônibus na ALMIRANTE BARROSO, RODOVIA BR 316, KM 01 (em frente a galeria da BR), Bairro Castanheira, Belém, CEP: 66645671.”
Após a instrução, JHEMISSON PATRICK DE SOUZA e ANDRE LUCAS DE AQUINO MARREIRA foram condenados pela prática do crime de roubo impróprio e roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, previsto no art. 157, §1º e §2º, II e VII, do CP.
Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.
01.
DA DOSIMETRIA
Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado ad quem fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz a quo.
Nesses termos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida. 2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019). 3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019). 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

01.1.
RECURSO DE JHEMISSON PATRICK DE SOUZA.
As alegações do apelo de JHEMISSON PATRICK DE SOUZA repousam, basicamente, na revisão da dosimetria efetuada a quo, especificamente para que seja reduzida a reprimenda basilar sob a alegação de fundamentação inidônea para negativar a culpabilidade.
Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico não merecer reparo o fundamento utilizado pelo juízo de origem em relação ao vetor da culpabilidade, pois a prática delituosa perpetrada no interior de transporte coletivo (micro-ônibus), demonstra maior periculosidade da conduta, reflete extrema ousadia dos criminosos e gera maior risco à coletividade, em consonância com entendimento jurisprudencial, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas. 2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)
De igual forma, correta a negativação dos antecedentes ante a existência de sentença condenatória transitada em julgado no processo nº 0018325-56.2019.8.14.0401.
Portanto, depreendo correta a exasperação da pena basilar, em patamar acima da sanção corporal de piso, em razão de fundamentação idônea e suficientemente apta a negativar os vetores da culpabilidade e antecedentes, afigurando-se justa e adequada a sanção estipulada pelo juízo de origem, fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Sem reparos, portanto, a se fazer.
Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa do apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no decisum, no montante definitivo de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.
No que tange ao pedido de redução da pena de multa, assevero que o montante arbitrado observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas, sendo respeitado pelo juízo sentenciante a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, bem como se revela adequado e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, que não sofreu alterações da pena imposta pelo juízo a quo, razão pela qual mantenho o quantum da pena de multa fixado na sentença condenatória.
01.2.
RECURSO DE ANDRE LUCAS DE AQUINO MARREIRA.
Também se insurgindo contra a dosimetria, a defesa de ANDRÉ LUCAS DE AQUINO MARREIRA pediu a fixação da pena base no patamar mínimo legal do delito em apreço, sob a alegação de fundamentação inidônea utilizada para desvalorar o vetor da culpabilidade.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico não merecer reparo o fundamento utilizado pelo juízo de origem em relação ao vetor da culpabilidade, pois a prática delituosa perpetrada no interior de transporte coletivo (micro-ônibus), demonstra maior periculosidade da conduta, reflete extrema ousadia dos criminosos e gera maior risco à coletividade.
Portanto, depreendo correta a exasperação da pena basilar, em patamar acima da sanção corporal de piso, em razão de fundamentação idônea e suficientemente apta a negativar o vetor da culpabilidade, afigurando-se justa e adequada a sanção estipulada pelo juízo de origem, fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.
Sem reparos, portanto, a se fazer.
Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa do apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no decisum, no montante definitivo de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.
Por fim, no que tange ao pedido de redução da pena de multa, assevero que o montante arbitrado observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas, sendo respeitado pelo juízo sentenciante a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, bem como se revela adequado e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, que não sofreu alterações da pena imposta pelo juízo a quo, razão pela qual mantenho o quantum da pena de multa fixado na sentença condenatória.
2.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO OS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.
É como voto.

Belém, 24/06/2024